Tribunal: TCU
Processo: 005.911/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 502/2020-TCU-Primeira Câmara , sessão de 28/1/2020, Ata 1/2020, para corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme os pareceres precedentes, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê : "9.4. julgar irregulares as contas da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional , (...). Leia-se : "9.4. julgar irregulares as contas da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) (...). 1. Processo TC- Processo 005.911/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao das Associacoes Comerciais e Industriais do D (38.050.233/0001-71); Jose Sobrinho Barros (XXX.254.841-XX); Joze Tomas do Nascimento (XXX.476.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Francisco Bezerra Marrocos (2469/OAB-DF), Alexandre Garcia da Costa Jose Jorge (14.428/OAB-DF), Alexandre Machado (26279/OAB-DF), Luiz Carlos de Souza (20.632/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.